Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714424-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DAVID RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA, em favor de BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA, em face da decisão (Id 16482567) do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, nos autos no 0001836-52.2018.8.07.0019, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Em suas razões (Id 16482006), o impetrante narra que o paciente foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, por duas vezes, por fato delituoso ocorrido em 1o.6.2018, tendo sido realizada audiência de instrução. Relata que a sessão plenária do Tribunal do Júri estava designada para o dia 2.6.2020, mas foi desmarcada em atendimento à Portaria Conjunta no 50, de 29.4.2020, em vista da prevenção da Covid-19, sem previsão de nova data. Defende ser a prisão do paciente ilegal, ante o excesso de prazo para o julgamento e não haver previsão para sua realização, ressaltando que o paciente tem bons antecedentes, é primário, tem residência fixa, emprego e família. Assevera que deve ser levada em consideração a superveniência de fato novo, qual seja, a situação catastrófica vivenciada pelo sistema penitenciário do DF, em razão do alto número de infectados pela Covid-19 e de mortes, sendo cabível a aplicação da Recomendação no 62, de 17.3.2020, do CNJ. Requer a concessão da ordem liminarmente para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com o deferimento de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente foi assim fundamentado (Id 116482567): Compulsando os autos do processo em que a constrição de liberdade foi efetivada, bem como do inquérito policial a ele subjacente, observo que o requerente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva aos 3 de junho de 2018, lastreada a decisão que determinou sua prisão, sobretudo, na necessidade de manutenção da ordem pública. Pois bem. Como cediço, o artigo 316 do Código de Processo Penal, disciplinando a revogação de prisão preventiva, possibilita que o juiz cesse a restrição cautelar de liberdade se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista. No caso em tela, constato que já houve variados pedidos defensivos de revogação da prisão preventiva do acusado Bruno, e em todos, ficou devidamente consignado o preenchimento dos requisitos legais que fundamentam a segregação cautelar do requerente, assim como a insuficiência, no caso concreto, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a gravidade concreta da conduta, somada a periculosidade demonstrada pelo acusado (arts. 312, 313, 319, todos do Código de Processo Penal). Neste sentido, se mantêm hígidos os fundamentos fáticos e jurídicos empregados no decreto prisional, não tendo trazido o requerente, dentre os fundamentos aventados, qualquer alteração fática ou jurídica superveniente apta a alterar a incidência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Ora, pelo que se deflui dos autos, o acusado, em revide à interferência feita pelas vítimas na discussão que ele alimentava com sua companheira, cravou uma faca na perna de uma vítima e nas costas de outra, tendo esta ficado com a lâmina da faca alojada em suas costas. A vítima e algumas testemunhas confirmaram a participação do réu no crime. Em juízo, o denunciado confessou parcialmente as ações imputadas a ele. Disse, em resumo, ter se sentido intimidado pela vítima, razão pela qual pegou uma faca, contudo, no decorrer da discussão caiu por cima dela e acabou ferindo-a nas costas. Quanto à outra vítima, asseverou não se recordar de tê-la esfaqueado. Assim, observo que o crime em testilha é extremamente grave e, como sabido, as circunstâncias pessoais favoráveis são inábeis, per si, para concessão impositiva da liberdade. Esses vetores devem ser conjugados com outros que envolvem a questão da constrição provisória da liberdade, tais como a gravidade em concreto do crime e a personalidade demonstrada pelo réu, a revelar pouco apreço pela vida humana. Neste ponto, convém destacar que o dano à ordem pública vigente é encarado não somente sobre o viés da possível reiteração delitiva, mas também sob o abalo gerado no sentimento de paz e segurança da sociedade. Desta forma, evidente que as ações do denunciado causaram sensível ferida na legítima e ordeira convivência da Região Administrativa do Recanto das Emas, a qual se vê assolada pelos elevados índices de criminalidade. Repiso que além da gravidade em concreto do crime e da personalidade revelada pelo acusado, vítimas e acusado são pessoas próximas, situação que pode ensejar ou a consumação do crime ou a represália por parte das vítimas. Ademais, as testemunhas também são vizinhas do denunciado, de modo que a soltura prematura pode inviabilizar a escorreita finalização da segunda fase escalonada do júri, mesmo porque toda a prova é efetivamente direcionada aos juízes leigos da causa. Logo, havendo parâmetros seguros que façam supor estarem ameaçadas as bases sociais locais, deve o magistrado segregar a pessoa da sociedade, como medida necessária ao bem coletivo. Veja que tal medida é meramente cautelar e não se diz com ela que o acusado voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública. Em suma, se cuida a decretação da custódia preventiva do requerente de meio empregado para resguardar a sociedade de possível reiteração criminosa, dada a periculosidade evidenciada pela gravidade concreta do delito que lhe foi atribuído, sendo a medida dotada, portanto, de nítido propósito cautelar. Desta feita, conforme as inúmeras decisões já proferidas por este juízo, tenho que a prisão preventiva do requerente constitui medida necessária, adequada, proporcional, lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Por outro lado, no tocante ao suposto excesso de prazo na prisão não há nenhuma novidade argumentativa da Defesa apta a alterar o posicionamento exposto diversas vezes por este magistrado, como, a título de exemplo, a decisão exarada nos autos do pedido de revogação de prisão no 0701667-53.2020.8.07.0019. Explico. a) está sedimentado na jurisprudência pátria que os parâmetros de tempo de prisão cautelar não são impositivos, servindo, apenas, como diretrizes para os magistrados analisarem a prisão sobre o viés temporal. Em outras palavras, se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão; b) o alegado alongamento do prazo não se deu por parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário – que têm atuado com celeridade compatível com o caso em concreto – pelo contrário, quaisquer atrasos no feito se deram unicamente em razão da ação da Defesa e das estratégias utilizadas, impossibilitando, por algumas vezes, o fim da instrução criminal. Porquanto, eventual elastecimento é decorrência lógica do próprio planejamento defensivo, não podendo, sob nenhuma óptica ser atribuído ao Poder Judiciário ou mesmo ao Ministério Público. Outrossim, nos termos da súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Tanto é que o próprio c. STJ ratificou este entendimento no presente caso ao denegar a ordem no RHC 118.348/DF em 17/12/2019. c) por fim, ao revés do alegado pela Defesa nem mesmo o contexto de pandemia de COVID-19 gerou atraso demasiado ao processo e também não constitui um fato novo a justificar a soltura do réu, aliás, este tópico já foi analisado por este juízo em duas ocasiões, ambas em 07/04/2020 (autos no 0701667-53.2020.8.07.0019 e decisão de ID 60907929 dos autos principais). (...). Ainda versando sobre a excepcional situação instaurada pela pandemia envolvendo a COVID-19, entendo ser necessário tecer outros e relevantes comentários que conduzem a manutenção da prisão preventiva do requerente. Na linha sustentada pelo parquet, cotejando os vetores e levando em consideração que a medida do CNJ é mera recomendação, não vinculativa das decisões do Poder Judiciário, entendo não haver necessidade da soltura do réu como meio de evitar a disseminação do vírus ou como medida vital para acautelar o sistema prisional do Distrito Federal. De mais a mais, é de conhecimento deste magistrado que o sistema prisional local, embora superlotado, possui uma mínima estrutura que ainda o diferencia da maior parte das unidades prisionais país afora, contando cada unidade com equipe médica própria, postos básicos de atendimento em saúde, inclusive odontologia e psicologia, bem como que as instituições hospitalares do Distrito Federal contam com alas destinadas ao atendimento exclusivo dos internos do sistema prisional. Além disso, é de conhecimento público que as visitas, os benefícios externos e as audiências judiciais se encontram suspensas, o que mitiga severamente as probabilidades de contaminação, bem como que o Governo do Distrito Federal, em parceria com a Vara de Execuções Penais do DF, estabeleceu um plano emergencial para administração de eventual disseminação do vírus nas unidades prisional, inclusive com destinação da antiga unidade de internação feminina do Gama para essa exclusiva finalidade, bem como a construção de hospital de campanha dentro do complexo penitenciário. À luz das evidências de elevada propagação do vírus, não há rigorosamente nenhuma segurança de que o réu estará mais protegido de eventual contaminação fora do que dentro do presídio, simplesmente porque efetivamente ninguém está seguro de eventual contaminação. Aliás, aqui me parece coerente o registro de que pessoas em conflito com a lei, inclusive pela própria personalidade normalmente marcada pela desobediência/rebeldia, possuem maior tendência a desobedecer, também, as recomendações das autoridades sanitárias de isolamento social, aspecto que converge para a conclusão de um maior risco de contaminação fora do presídio, potencializando também o risco social de contaminação. Ainda nessa senda, registro que estando o acusado sob a custódia do Estado, muito possivelmente terá prioridade na realização de exames e atendimento médico caso eventualmente necessário, prioridade que a sociedade em geral encontra maiores dificuldades para obter em razão das reconhecidas deficiências dos serviços de saúde do país. Dessa forma, sem embargo da preocupação da diligente Defesa, sopesando os argumentos apresentados nos autos e promovendo o cotejo entre os interesses do acusado e os interesses da sociedade, me parece que, infelizmente, nesse momento de severas restrições a todos deva este magistrado prestigiar a segurança da sociedade, razão que conduz ao indeferimento do pedido. Isto posto, à luz das razões acima pontuadas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e, de consequência, mantenho a segregação cautelar de BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA. Todavia, na hipótese do quadro de pandemia se estender além do previsto, gerando concreto, efetivo e desarrazoado excesso de prazo, ou mesmo sobrevindo notícia de que o acusado sofre concreto risco no sistema prisional e das suas limitações para oferecer atendimento adequado/necessário, a situação prisional poderá ser reavaliada a qualquer tempo e quantas vezes foram necessárias. Nota-se que o requerente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 3 de junho de 2018, em razão, sobretudo, na necessidade de manutenção da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. O pedido de revogação da prisão preventiva manteve o fundamento da ordem pública, ressaltando que o crime a que o paciente responde foi praticado com extrema violência, as vítimas e o réu são pessoas próximas e as testemunhas são vizinhas do acusado, de modo que a soltura pode inviabilizar a escorreita finalização da segunda fase escalonada do júri, já que toda a prova é direcionada aos juízes leigos da causa. No que concerne ao transcurso do prazo para audiência, verifica-se que a sessão do Júri estava designada para 2.6.2020, mas, em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, em cumprimento dos Decretos Distritais no 40.520/2020, 40.528/2020 e 40.529/2020, bem como das Portarias Conjuntas no 29 e 50, deste Tribunal, restou suspensa. A situação excepcional que vivenciamos é fundamento razoável para a demora na realização da sessão, em cumprimento à Portaria desta Corte de Justiça. Ademais, nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus e, apesar de ocorrência de internos contaminados pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que foram afastados e de que há assistência médica disponível para os internos. Assim, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade o réu. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de junho de 2020 14:15:28. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator